Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. ERRO MATERIAL na proclamação do resultado de julgamento de agravo de instrumento. DEFEITO INTRÍNSECO SANADO. ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam o reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em erro material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria erro material em relação à proclamação do resultado do julgamento, considerado o teor do voto proferido em agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No caso concreto, a ocorrência de erro material no item do acórdão que trata do anúncio do desfecho do julgamento é evidente, pois, embora esta 2a Turma Cível tenha consignado a viabilidade da penhora realizada na conta bancária do devedor, dando provimento ao recurso interposto pelo ente distrital, fez constar, equivocadamente, na proclamação do resultado, que o agravo de instrumento teria sido desprovido de forma unânime.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos. Sanado o erro material. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.